Tribunal: TCU
Processo: 033.490/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associação Sergipana de Blocos de Trio,Lourival Mendes de Oliveira Neto contra o Acórdão 10.737/2021  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e Lourival Mendes de Oliveira Neto, presidente da ASBT, contra o Acórdão 10737/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos recursos, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes demais interessados.